Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-55.2022.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000274-55.2022.8.05.0254 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FABIANA BATISTA DOS SANTOS e outros Advogado(s): DANYELLA COSTA GONCALVES, LUANA PATRICIA SILVA COSTA, RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e outros Advogado(s):RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, DANYELLA COSTA GONCALVES, LUANA PATRICIA SILVA COSTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO (ART. 37, II, CF/88). AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES. FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. DIREITO ASSEGURADO MESMO EM CONTRATO NULO, DESDE QUE COMPROVADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO E DA DESCONTINUIDADE DO VÍNCULO PELO ENTE PÚBLICO (ART. 373, II, CPC). PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA RELAÇÃO LABORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTAMENTO DA MULTA DE 40%. DESCONTOS INDEVIDOS DE ISS/ISSQN. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. CONHECIDOS AMBOS OS RECURSOS. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis simultâneas interpostas pela autora e pelo Município de Tanque Novo/BA, contra sentença proferida em ação de cobrança de verbas trabalhistas e devolução de valores c/c indenização por dano moral, que reconheceu a nulidade da contratação temporária e condenou o ente municipal ao depósito de FGTS apenas em períodos específicos, rejeitando os demais pedidos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões a resolver: (i) se é devido o recolhimento do FGTS durante todo o período de prestação de serviços, não obstante a nulidade do vínculo, e a quem incumbe o ônus da prova quanto à quitação ou à descontinuidade da relação laboral; (ii) se são legítimos os descontos efetuados a título de ISS/ISSQN sobre a remuneração percebida pela autora. III. Razões de decidir 3. Comprovada a prestação de serviços e declarada a nulidade da contratação por afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, subsiste o direito da trabalhadora ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, limitado aos efeitos pecuniários do período efetivamente laborado, afastada a multa de 40%, inaplicável em vínculos nulos de natureza administrativa. 4. Compete ao ente público, detentor da documentação funcional, comprovar a quitação das verbas ou a descontinuidade do vínculo, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo aplicável o princípio da continuidade da relação laboral diante da ausência de prova em sentido contrário. Incidência da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32. 5. Os descontos realizados a título de ISS/ISSQN sobre remuneração decorrente de vínculo administrativo nulo não encontram respaldo legal, por inexistência de fato gerador do imposto, caracterizando enriquecimento sem causa da Administração Pública, impondo-se o ressarcimento dos valores indevidamente retidos, a ser apurado em liquidação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso da Autora conhecido e provido, para ampliar a condenação ao recolhimento do FGTS durante todo o período reconhecido, respeitada a prescrição quinquenal, e condenar o ente municipal ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados a título de ISS/ISSQN, com apuração em fase de liquidação. Tese de julgamento: “1. É devido o depósito do FGTS ao trabalhador contratado irregularmente pela Administração Pública, mesmo em contrato declarado nulo, desde que comprovada a prestação de serviços, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. 2. Compete ao ente público comprovar a quitação das verbas trabalhistas ou a descontinuidade do vínculo, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. É indevido o desconto de ISS/ISSQN sobre remuneração decorrente de vínculo administrativo nulo, impondo-se o ressarcimento dos valores retidos.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 3º e 4º, II, e 1.013, § 3º, III; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Decreto nº 20.910/32; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada. Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000274-55.2022.8.05.0254, sendo Apelantes e Apelados o Município de Tanque Novo/BA e Fabiana Batista dos Santos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao apelo do Réu e dar provimento ao recurso da Autora. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator